Tribunal: TCU
Processo: 032.858/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar o risco de "shutdown" com a aplicação do novo marco fiscal ainda no ano de 2023 nas pastas ministeriais da Saúde e da Educação.

Inteiro teor:
Acórdão 9699/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em determinar seu arquivamento, após ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, à Casa Civil da Presidência da República, à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional e aos parlamentares que subscrevem a manifestação constante da peça 6. 1. Processo TC- Processo 032.858/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.